Tribunal: TJES
Processo: 5009515-05.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-05.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RONALDO LUIZ ARLEU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5009515-05.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
RONALDO LUIZ ARLEU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12057361. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12057366.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12057361), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12057359), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO

PROCEDENTE

EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1.
DECRETAR a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado então formalizado entre as partes (Contrato 15652686),
como nos autos reportado; 2.
CONDENAR

o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável
dos rendimentos laborais do autor em razão ao ajuste referido, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; 3.
CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 14.621,72 em favor do autor,
com correção monetária dos respectivos descontos até a citação pelo INPC, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e 4.
CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito indenização por danos morais, sob argumento que o recorrido identificou descontos em seus proventos previdenciários decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não contratou, sob o
n
úmero 15652686318072024.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que inexiste demonstração aos autos de que a parte autora queria, voluntariamente, contratar o serviço, inclusive inexistindo utilização do serviço, conforme faturas acostadas aos autos.

Inconformada, a Recorrente requer atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto. Aduz prescrição do feito, bem como decadência. Informa que a cobrança é legítima, ocorrendo regularidade na contratação, tendo ocorrido saques no cartão. Informa que o contrato é válido, sendo indevida a restituição dos valores.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar de prescrição
, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada mês, a cada desconto operado no benefício previdenciário do autor. Com isso, não há que se observar, para fins prescricionais, a data em que o suposto contrato foi firmado, pois a cada mês ocorre o pagamento de nova parcela operando-se a renovação do prazo prescricional,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

T
ambém rejeito a preliminar de decadência,
pois o prazo suscitado em Recurso Inominado, de 90 dias para o direito de reclamar pelos vícios aparentes, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis não é aplicável ao caso concreto, visto que não se trata de fornecimento de produto durável. O caso em apreço trata de prestações de trato sucessivo, ao passo que a cada desconto mensal, renova-se o prazo para ajuizamento da ação, motivos pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Estabelecidas tais premissas, é importante registrar que a causa de pedir se fundamenta em existência de vício de consentimento, eis que o autor alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, de forma diversa da que lhe fora proposto e da que acreditou ter contratado.

Entendo que existe clara irregularidade na contratação, pois, em que pese o banco recorrente ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento. Além disso, o áudio anexado pelo réu como prova da contratação de 01 saque pelo autor demonstra prática algo artificiosa de captação de clientes, na medida em que a condução das respectivas oferta e confirmação de transação segue padrão célere e diversionista, não sendo de fato suficientemente informativo.

Não prospera da mesma forma a alegação recursal de que o autor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência acerca da modalidade contratada, pois o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu a nulidade do negócio avençado bem como determinou a restituição dos valores pagos, de forma
dobrada
.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor,
uma vez que
a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida
a r. Sentença do juízo
a quo
,
com
a declaração de nulidade do contrato.

Ademais, seria ônus da ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro, bem como reparação pelo dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Entendo que o montante arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)